Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701433-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA IMPETRADO: JUIZ DA 2a VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que deferiu a antecipação da tutela para determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes. Pretende, com a impetração do presente remédio constitucional, a concessão de efeito suspensivo para afastar a tutela concedida, já que entende estarem ausentes os requisitos ensejadores da medida. Prevê o art. 12, inciso II, b, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra decisões dos Juizados Especiais Cíveis. Contudo, não verifico o direito líquido e certo da parte impetrante. Com efeito, conforme o art. 1o da Lei no 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Desta forma, para se admitir o mandado de segurança, é indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não ocorreu nos autos. Alega o impetrante que o prazo para cumprimento da medida é exíguo. Todavia, não há qualquer complexidade na exclusão do nome do particular do cadastro de inadimplentes, sendo razoável o prazo concedido. Destaca-se que, teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Por sua vez, manifestamente ilegal é a decisão capaz de ferir direito líquido e certo. Nenhum dos eventos mostram-se presentes. A decisão foi devidamente fundamentada e demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como atribui prazo razoável para cumprimento, não restando demonstrada teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Ante o exposto, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 18, inciso II, do RITR. Prejudicado o pedido liminar. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito